Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-58.2019.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000352-58.2019.8.11.0012
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: Fernando Cruz.
Recorrida: Oi S.A.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação das cobranças indevidas de serviços no plano de telefonia da reclamante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000352-58.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO CRUZ - CPF: 157.761.908-00 (RECORRENTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação das cobranças indevidas de serviços no plano de telefonia da reclamante.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020